Tribunal: TJDFT
Processo: 0731619-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIDA. MEDIDAS CAUTELARES. DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Para a concessão da tutela de urgência faz-se necessária a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Artigo 300, do CPC.
2. No caso, não há elementos suficientes para se concluir que o agravado tem promovido atos de dilapidação do patrimônio comum, exigindo, portanto, dilação probatória, o que, por si só, impede a concessão da tutela de urgência requerida na origem.
3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.